Tribunal: TJDFT
Processo: 0003690-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DE EVENTUAL PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos que culminaram em protestos e na inclusão do nome da empresa autora nos cadastros de restrição ao crédito, com fundamento na ausência de provas da contratação do serviço pela autora.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. As dívidas cuja inexistência a parte autora pretende ver reconhecida remontam ao ano de 2011, com alguns dos protestos realizados em 2012, de modo que eventual pretensão de cobrança por parte da ré poderia ter sido ajuizada até o ano de 2017. Considerando que não há notícia de cobrança de tais débitos até a presente data, tem-se por evidenciada a prescrição das dívidas, razão pela qual se mostra cabível o reconhecimento da inexistência dos débitos com fundamento na prescrição.
4. Prescrição reconhecida. Apelação da ré prejudicada.